Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. DIALETICIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFUSÃO PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL REGULAR. TRANSMISSÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. POSSE INJUSTA. PRECARIEDADE. BOA-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PROTELATÓRIO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Quando o pedido de concessão ou reforma do benefício encontra-se pendente de análise é desnecessário o recolhimento prévio do preparo.
3. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
4. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561). Não há confusão entre posse e propriedade, pois a ação possessória pode fundar-se no direito de sequela (CC, art. 1.228).
5. A transmissão de imóvel regular não é feita por cessão de direitos (CC, art. 1.245).
6. A função social é característica importante no aspecto coletivo da compreensão do direito de propriedade. Mas ela não representa óbice à pretensão de reintegração fundada no art. 1.212 do CC, quando a posse exercida pelo invasor é injusta por precariedade.
7. Afasta-se a boa-fé daquele que adquire imóvel regular, por meio de cessão de direitos, de pessoa estranha ao titular indicado no registro do Cartório.
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.